Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734795-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA DE AZAMBUJA VILLANOVA APELADO: HELIO DE AZAMBUJA VILLANOVA, ROSANE DE AZAMBUJA VILLANOVA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 27483869 as advogadas da apelante peticionam requerendo o adiamento do julgamento pelo prazo de 15 (quinze) dias, haja vista uma ter sido acometida da Covid-19 e a outra estar com suspeita, consoante atestados médicos juntados (IDs 27483870 e 27483871). Afirmam estar impossibilitadas de exercer suas atividades laborativas e, no caso, realizar a sustentação oral para a qual foram regularmente inscritas. Na espécie, verifico que as peticionantes são as únicas advogadas constituídas, e comprovaram estar impossibilitadas de exercer o seu múnus. Desse modo, a pretensão merece ser atendida, em consonância com o disposto no art. 223, § 1o, do CPC, que considera justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou mandatário. Ante o exposto, determino o adiamento do processo para a próxima sessão por vídeoconferência, prevista para ocorrer em 4 de agosto de 2021, ficando desde já intimadas as partes. Intimem-se, com urgência. Brasília, 21 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador